Tribunal: TJMT
Processo: 1021392-33.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021392-33.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S/A contra acórdão que, ao julgar apelação cível em ação de arbitramento de honorários advocatícios, reconheceu o direito do escritório Galera Mari e Advogados Associados ao recebimento de R$ 8.925,00 pelos serviços prestados, em razão de rescisão unilateral do contrato pelo banco, mantendo a sentença de 1º grau.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:

(i) o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, erro material ou decisão extra petita que justifique a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração;

(ii) os termos de quitação apresentados afastariam o direito ao recebimento de honorários;

(iii) houve adequada fundamentação sobre a condição suspensiva do contrato.

III. Razões de decidir

4. Inexistência de omissão, contradição, erro material ou qualquer outro vício previsto no art. 1.022 do CPC. Embargos utilizados com intuito de rediscutir matéria já decidida, com fundamento em mero inconformismo da parte.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as questões suscitadas nos recursos, inclusive com base em precedentes do STJ, afastando o enriquecimento ilícito da parte contratante.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que, havendo revogação unilateral do mandato, é legítimo o arbitramento proporcional dos honorários com base no trabalho desenvolvido.

7. A fundamentação da decisão foi clara e suficiente, não se exigindo que o julgador enfrente um a um todos os argumentos da parte, desde que motive adequadamente sua conclusão.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Acórdão mantido.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de vícios no acórdão embargado impede a atribuição de efeitos modificativos ao julgado. 3. A fundamentação clara e suficiente afasta a alegação de negativa de prestação jurisdicional.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; EOAB, art. 22, § 2º; CC, art. 320.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19.06.2023, DJe 21.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13.12.2021, DJe 15.12.2021; TJMT, N.U. 1014765-18.2021.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023, DJe 24.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, por unanimidade, desproveu os recursos de apelação interpostos por ambas as partes, mantendo a sentença proferida
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da presente
nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n.º 1021392-33.2024.8.11.0041
ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

O Embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em nulidade por decisão
extra petita
, ao conceder o arbitramento de honorários fora dos limites contratuais estabelecidos, extrapolando os pedidos originalmente feitos e violando os limites da lide.

Aduz que houve omissão e contradição quanto à cláusula de condição suspensiva prevista no contrato, a qual estabelecia o pagamento de honorários somente em caso de efetiva recuperação de crédito, o que não ocorreu. Requer, também, manifestação sobre os termos de quitação e cláusulas contratuais, que, segundo afirma, foram indevidamente desconsiderados, embora atendam aos requisitos do art. 320 do CC e demonstrem a plena quitação dos honorários.

O embargante aponta, ademais, que o acórdão incorreu em premissa fática equivocada ao tratar o contrato como exclusivamente
“ad exitum”,
quando, na realidade, se trata de contrato híbrido, com previsão de pagamentos fixos e por etapas processuais, nos termos das cláusulas 6.6, 6.7 e 6.8. Ressalta, ainda, a omissão quanto à inexistência de proveito econômico nas execuções em discussão, o que afastaria a condenação ao pagamento de novos honorários.

Argumenta pela inadequação da via eleita, porquanto a existência de contrato e termos de quitação afastaria a aplicação do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, sendo indevido o arbitramento. Indica também erro material e omissão quanto ao quantum arbitrado e ao critério de atualização, assim como sobre a correta distribuição do ônus sucumbencial, haja vista que o pedido inicial envolvia percentual de 18% sobre o valor atualizado das causas.

Por fim, defende que a decisão embargada conduz a enriquecimento sem causa do embargado, violando os princípios da boa-fé objetiva e da probidade contratual, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados, com efeitos modificativos, a fim de afastar a condenação que lhe fora imposta.

O Embargado apresentou contrarrazões em ID. 319945853, sustentando os embargos de declaração interpostos são protelatórios e repetem argumentos já refutados, uma vez que o acórdão não apresenta nulidade, omissão, contradição ou erro material, e que as alegações do
BANCO
visam apenas reabrir a discussão da matéria.

Recurso tempestivo e isento de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
BANCO BRADESCO S/A
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que seja reconhecida a nulidade por decisão
extra petita
, além de corrigidas supostas omissões, contradições e erro material relacionados à quitação dos honorários e à condição suspensiva do contrato em questão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações interpostas por Galera Mari e Advogados Associados e Banco Bradesco S/A contra sentença proferida em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, na qual se reconheceu o direito do escritório ao recebimento de R$ 8.925,00 a título de honorários pelos serviços prestados no processo n.º 0000914-23.1998.8.11.0044, em razão de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos pelo banco.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a ausência de estipulação contratual específica quanto à remuneração em caso de rescisão unilateral justifica o arbitramento judicial dos honorários;

(ii) saber se os termos de quitação apresentados pelo banco afastam a obrigação de pagamento dos honorários;

(iii) saber se o valor arbitrado na sentença (R$ 8.925,00) é compatível com o trabalho efetivamente desempenhado;

(iv) saber se há direito à majoração dos honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação.

III. Razões de decidir

3. Restou incontroverso que o contrato foi rescindido unilateralmente pelo banco e que não havia cláusula prevendo a forma de remuneração nessa hipótese, ensejando a aplicação do art. 22, §2º, do EOAB, com fixação judicial dos honorários.

4. Os termos de quitação apresentados são genéricos e não indicam com precisão os serviços quitados, não sendo aptos a afastar a pretensão da parte autora.

5. O valor arbitrado (R$ 8.925,00) observa os critérios do art. 85, §2º, do CPC, sendo compatível com a complexidade da causa, a natureza dos serviços e o tempo despendido.

6. Não é cabível a majoração dos honorários recursais em relação ao banco apelante, pois já fixados no percentual máximo. Tampouco é cabível em relação ao apelante vencedor, segundo entendimento consolidado do STJ (EAREsp 1.847.842/PR).

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso do Banco Bradesco desprovido. Recurso do Escritório Galera Mari desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. É cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios quando o contrato de prestação de serviços for rescindido unilateralmente e não houver estipulação quanto à remuneração nesta hipótese. 2. Termos de quitação genéricos e desacompanhados de especificação dos serviços não afastam o direito à remuneração pelos serviços prestados. 3. O arbitramento deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC e ser proporcional ao trabalho efetivamente realizado.”

Dispositivos relevantes citados:
EOAB, art. 22, §2º; CPC, arts. 85, §§2º, 8º, 11 e 20; CC, art. 320.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.348.277/MG; AgInt no AREsp 1.720.988/MS; AgInt no AREsp 2.413.911/SP; TJMT, N.U 1030983-87.2022.8.11.0041; N.U 1004299-91.2023.8.11.0041.”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (AgInt no AREsp 2175102/MT).

No caso versado, da simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito do Embargante em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (g.n.)

No mesmo sentido já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de prequestionamento
.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/08/2023, DJe

24/08/2023) (g. n.)

Sem razão, contudo, o Embargante, na medida em que o acórdão cuidou de abordar detalhadamente as questões trazidas em ambos os recursos de apelação interpostos, com base em farta jurisprudência deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça.

O entendimento externado no acórdão embargado, ao contrário do que quer fazer crer o Embargante, consigna expressamente que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta no precedente citado no acórdão:

“(...) Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes. (...)” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023)” (Id. 312678889).

Nessa esteira, cito os seguintes precedentes que muito bem se amoldam a questão:

“(...) 4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. 5. Agravo interno não provido
.” (STJ. AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

“(...) 4.
O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida unilateralmente pelo contratante.
(...)”. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp n. 2.073.253/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Dje 18/8/2022).

No mesmo sentido, confira-se recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 29/04/2024, DJe 02/05/2024) (g. n.)

Partindo de tais premissas, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Portanto, constato que o
BANCO
embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6ª Turma.

DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do Recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Relator: Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma. DJe 20/09/2019) (g. n.)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar,
uma a uma
, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª

Turma, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022) (g.n.)

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Por fim,
advirto
o Embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025